Tribunal: TJDFT
Processo: 0006061-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006061-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O SINDIRETA/DF pediu o arquivamento do feito (ID: 54885199). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador